Tribunal: TJES
Processo: 0011328-07.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011328-07.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIOMAR BENTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II, DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME DE LOCAL E SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO LAUDO CADAVÉRICO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por Eliomar Bento da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que o condenou à pena de 16 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, §2º, II, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A apelação versa sobre: (i) nulidade absoluta do feito por ausência de exame de local e supostas irregularidades no laudo cadavérico; (ii) submissão do réu a novo Júri sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos; (iii) desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte; (iv) afastamento da qualificadora de motivo fútil; (v) redução da pena ao mínimo legal e alteração do regime inicial para aberto; (vi) concessão de assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência do exame de local e as alegadas irregularidades no laudo cadavérico não resultaram em prejuízo à ampla defesa ou à busca da verdade real, não configurando nulidade processual (art. 563 do CPP).
4. O Conselho de Sentença, ao responder os quesitos, decidiu em conformidade com os elementos probatórios colhidos nos autos, de modo que a decisão não pode ser cassada sob a alegação de ser manifestamente contrária à prova dos autos.
5. A desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte não se sustenta, pois a dinâmica dos fatos evidencia o dolo de matar (animus necandi), não se tratando de crime preterdoloso.
6. A qualificadora do motivo fútil restou devidamente comprovada, uma vez que a motivação para o crime foi um comentário banal feito pela vítima.
7. A pena foi corretamente fixada, com adequada valoração das circunstâncias judiciais, sendo a reincidência corretamente compensada com a atenuante da confissão espontânea.
8. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A ausência do exame de local e eventuais falhas formais no laudo cadavérico não ensejam nulidade processual quando não demonstrado prejuízo à ampla defesa. 2. A decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida quando amparada em elementos probatórios suficientes, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos. 3. O dolo de matar afasta a tese de crime preterdoloso, inviabilizando a desclassificação para lesão corporal seguida de morte. 4. A qualificadora do motivo fútil resta configurada quando a motivação do crime é desproporcional à conduta praticada. 5. A fixação da pena deve respeitar critérios de proporcionalidade e fundamentação concreta."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, §2º, II; CPP, arts. 564, IV, 563, 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 943.474/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 17/09/2024, DJE 24/09/2024; STJ, AREsp 1.401.269/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 10/12/2018, DJE 14/12/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0011328-07.2014.8.08.0011

APELANTE:

ELIOMAR BENTO DA SILVA

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO - PRELIMINAR

1. DA NULIDADE

A. d Defesa pugna pelo reconhecimento de nulidade absoluta do feito por ausência do exame de local dos fatos e por inobservância de formalidades legais no laudo de exame cadavérico, com fundamento no art. 564, inc. IV, do CPP.

A nulidade está vinculada ao efeito que a falha exerce sobre o direito de defesa ou na busca pela verdade material. A doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça apontam que, de modo geral, as nulidades no processo penal devem ser examinadas à luz do princípio da prejudicialidade, o que significa que somente serão consideradas quando a irregularidade comprometer de forma significativa a defesa ou a investigação dos fatos.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. JUNTADA AOS AUTOS DE LAUDO PERICIAL APÓS A DECISÃO DE PRONÚNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PLENITUDE DA DEFESA, DA PARIDADE DE ARMAS E DO CONTRADITÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. ART. 422 DO CPP. ALEGAÇÃO DE QUE REFERIDA PROVA PODERIA INFLUENCIAR NA DECISÃO DE PRONÚNCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO RELEVANTE NOS LAUDOS QUE POSSA INDICAR NOVA DIREÇÃO INVESTIGATIVA OU NOVAS PROVAS. EFETIVO PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)
2. Ademais, para a declaração de nulidade de determinado ato processual, deve haver a demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pela parte. Não é suficiente a mera alegação da ausência de alguma formalidade, mormente quando se alcança a finalidade que lhe é intrínseca, consoante o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal.
(...)
(STJ; AgRg-HC 943.474; Proc. 2024/0337111-0; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 17/09/2024; DJE 24/09/2024).

O que não se verifica no presente caso, uma vez que todas as provas anexadas aos autos demonstram claramente que a morte da vítima ocorreu em decorrência das lesões provocadas pela conduta criminosa do apelante.

Desse modo, a ausência de exame de local ou eventuais falhas formais no laudo cadavérico não resultam, de forma automática, em nulidade, como a nobre defesa pretende.

Em que pese as alegações da defesa quanto a causa da morte ter se dado devido a contração de infecção no hospital, estas não merecem prosperar tendo em vista que, compulsando o próprio Laudo de Exame Cadavérico (fls. 13 do IP), verifica-se que a causa da morte foi por
“ferimento perfurante e transfixiante do abdome em lesão gástrica e intestinal grave e septicemia”.

Portanto, considerando que as irregularidades apontadas não prejudicaram o andamento do processo nem comprometeram a busca pela verdade real ou o exercício do direito de defesa,
rejeito
tal preliminar.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
ELIOMAR BENTO DA
SILVA

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara
Criminal de
Cachoeiro de Itapemirim
(
ID nº
7335175,
fls
. 75/78
)
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 121, §2º, inc. II do Código Penal à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão em regime fechado (art. 33, §2º, a, do Código Penal).

Recurso interposto e razões recusais apresentadas em ID nº 7335175 e 7335176 (fls. 80/87), pretendendo-se, em síntese: preliminarmente
(i)
o reconhecimento de nulidade absoluta do feito por ausência do exame de local dos fatos e por inobservância de formalidades legais no laudo de exame cadavérico, com fundamento no art. 564, inc. IV, do CPP. No mérito,

(ii)
que seja submetido a novo Júri, uma vez que a decisão foi proferida manifestamente contrária às provas dos autos
(
i
ii)
a desclassificação para lesão corporal seguida de morte;
(i
v
)
o afastamento da qualificadora de motivo fútil, diante da ausência de provas suficientes;
(
v
)
a diminuição da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão e a fixação do regime aberto;
(vi)
a assistência judiciária gratuita, tendo em vista que não possui condições de arcar com as despesas processuais.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 7335177 (fls. 122/125) pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 11564968).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 07 de março de 2014, por volta das 20h30min, na Rua Paulino Simonato, bairro Agostinho Simonato, no município de Cachoeiro de Itapemirim, Eliomar Bento da Silva, agindo por motivo fútil e com intenção de matar, desferiu golpe de faca contra a vítima Izidoro Zaneti Zanardi, causando-lhe lesões que foram a causa suficiente para sua morte.

Consta nos autos, que o denunciado e a vítima se conheciam há aproximadamente 03 (três) meses e, quando eventualmente se encontravam, juntos promoviam a ingestão de bebidas alcoólicas.

No dia dos fatos, Eliomar caminhava em direção à sua residência, situada no endereço citado, quando se encontrou com a vítima, que se ofereceu para levá-lo até lá, a bordo de seu automóvel.

Ao adentrar ao veículo, o réu percebeu que a vítima trazia consigo uma garrafa de cachaça, motivo pelo qual, ao chegaram à porta de sua casa, convidou-a para entrar, para que juntos pudessem consumir a bebida.

Aceitando o convite de Eliomar, a vítima o acompanhou até o interior da residência e, enquanto conversavam, Izidoro disse que o réu havia vindo de Castelo até Cacheiro para “tirar onda”.

Irresignado com as palavras da vítima, Eliomar desferiu-lhe uma facada, objetivando matá-la. De tal modo atingida, a vítima ainda conseguiu chegar ao seu veículo e dirigir-se à residência de sua mãe, onde foi socorrida e encaminhada ao hospital.

Após permanecer por alguns dias internado, Izidoro acabou vindo a óbito, em decorrência das lesões que lhe foram provocadas pela ação do denunciado.

Pois bem.

Primeiramente, requer a d. Defesa que o apelante seja submetido a novo Júri, uma vez que a decisão foi proferida manifestamente contrária às provas dos autos.

Almeja a Defesa a anulação da sentença, com a realização de novo julgamento do Apelante perante o Tribunal do Júri, sob a alegada contrariedade entre a decisão condenatória e as provas dos autos, uma vez que aquele teria agido em legítima defesa.

O procedimento para apurar os crimes dolosos contra a vida e os crimes com eles conexos segue o rito do júri, conforme disposto no art. 5º, inc. XXXVIII, da CF/88 c/c art. 406 e seguintes do Código de Processo Penal.

O recurso de apelação, nesses casos, tem fundamentação vinculada, de modo a limitar às teses previstas em uma das alíneas do art. 593, inc. III, do CPP, diante do princípio da soberania dos vereditos.

Submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença, os juízes leigos reconheceram a materialidade e autoria do crime, sendo os quesitos assim propostos:

"
Considerando que o Conselho de Sentença, ao votar os quesitos, decidiu:

a) ao votar o
primeiro
quesito, por maioria dos votos, reconheceu que em 07/03/20214, por volta das 20h30, na Rua Paulino Simonato, Bairro Agostinho Simonato, nesta cidade e comarca, a vítima
Izidoro Zaneti Zanardi
, foi vítima de golpe de arma branca (faca), causa eficiente de sua morte, conforme Laudo Cadavérico de fls. 13/4;

b) ao votar o
segundo
quesito, por maioria de votos, reconheceu que o acusado
Eliomar Bento da Silva
foi autor do golpe que levou a vítima a morte;

c) ao votar o terceiro quesito, por maioria dos votos,
NÃO
absolveu o réu
Eliomar Bento da Silva
;

d) ao votar o
quarto
quesito, por maioria dos votos, reconehceu que, assim agindo, o acusado quis ou assumiu o risco de causar a morte da vítima;

e) ao votar o quinto queisto, por maioria de votos,
NÃO
reconheceu que o acusado agiu sob o domínio de violenta emoção, logo após a injusta agressão da vítima;

f) ao votar o sexro quesito, por maioria de votos, reconheceu o
motivo fútil,
uma vez que o acusado praticou a conduta porque a vítima falou que ele veio a esta cidade "tirar onda".

(...)"

A materialidade do crime se encontra comprovada pelo
Boletim Unificado nº 20777930 (ID nº 7335178)
,
pelo Laudo de Exame Cadavérico (ID nº 7335178),
além dos depoimentos das testemunhas.

A autoria encontra amparo na prova oral e nas demais circunstâncias que guarnecem os autos, portanto, há elementos probatórios suficientes para fundamentar a tese acolhida pelos jurados.

Verifica-se, que a tese acolhida pelos jurados, de que o apelante cometeu o delito de homicídio consumado, encontra eco na prova oral colhida no autos, bem como nas provas documentais.

É pacífica a jurisprudência e de remansosa doutrina que, em sede de julgamento de recurso de apelação, somente decide-se pela cassação da decisão emanada do Tribunal do Júri se esta for manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando o julgado é arbitrário, e totalmente divorciado de todas as provas produzidas.

Se os jurados optaram pela versão mais condizente com as provas que lhes foram apresentadas, não há como cassar a decisão, sob pena de se negar vigência ao princípio constitucional da soberania do veredicto proveniente do tribunal popular. Em outras palavras, se o julgamento foi dissociado integralmente das provas dos autos, é admitida a cassação.

Sobre o tema, colhe-se dos ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima: Manual de Processo Penal: volume único - 4. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p.1697).

“
Para que seja cabível apelação com base nessa alínea e, de modo a se compatibilizar sua utilização com a soberania dos veredictos, é necessário que a decisão dos jurados seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório, é aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos, enfim, é aquela que não tem qualquer prova ou elemento informativo que a suporte ou justifique, e não aquela que apenas diverge do entendimento dos juízes togados a respeito da matéria.”

Este, contudo, não é o caso dos autos, pois dispondo de algum apoio nas provas dos autos, a decisão do Júri deve prevalecer.

Sobre o alcance das apelações de decisão do Tribunal do Júri com base no artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, menciono o magistério doutrinário:

“
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve este ser mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser ‘manifestamente contrária à prova dos autos.
” (MARQUES, José Frederico, Elementos de Direito Processual Penal, Vol. IV, fls. 233)

"Trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito da causa, em que o error in judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, pois se dissocia integralmente da prova dos autos, determinando-se novo julgamento. Não se viola, assim, a regra constitucional da soberania dos veredictos. Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na provados autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado, 6 ed. Atlas, São Paulo; p. 751)

De maneira geral, aos jurados são apresentadas diversas teses, podendo cada um deles optar pela que entender correta. Assim, o simples fato de a defesa não concordar com a escolha não implica a cassação da decisão do Júri, que seguiu uma das versões plausíveis.

A propósito, assim o C. Superior Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA ( ART. 121, § 2º, I E IV DO CP) - CONDENAÇÃO - RECURSO DEFENSIVO - PLEITO DE NOVO JÚRI - DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA DAS TESES APRESENTADAS - PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS - DECISÃO ESCORREITA RECURSO NÃO PROVIDO. Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da Soberania dos veredictos. ” (STJ; AREsp 1.401.269 ; Proc. 2018/0308858-3; MT; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 10/12/2018; DJE 14/12/2018; Pág. 7727)

Desse modo, tem-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não é contrária à prova carreada nos autos.

Assim, tenho que a irresignação da defesa, neste vértice, não merece prosperar. Logo, não há como se falar em veredicto manifestamente contrário à prova.

A defesa pretende, ainda, ver reconhecida a excludente de ilicitude, ao argumento de que o apelante agiu nos termos do art. 25 do Código Penal.

Conforme laudo de exame cadavérico de fls. 13/14 do IP (ID nº 7335178), Izidoro Zaneti Zanardi foi intrnado em 07/03/2014,
"vítima de trauma abdominal perfurante por arma branca... lesão de colon transverso, parede posterior do estomâgo, pâncreas... colostomia, ruptura de estomâgo... sepses, pulmão de SARA, lesão renal aguda".
Isso evidencia que o meio utilizado pelo apelante foi claramente desproporcional, descaracterizndo a legítima defesa.

Assim, a alegação de que a vítima teria agredido o apelante carece de respaldo nos autos, não havendo qualquer prova que a sustente. Pelo contrário, a versão apresentada pela defesa contrarua as próprias provas contidas nos autos, que demonstram as lesões sofridas pela vítima.

N
o que tange ao pedido de desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte
, tal pleito não pode ser acolhido, pois os elementos constantes dos autos evidenciam que o apelante agiu com
animus necandi
(intenção de matar), o que afasta a tese de crime preterdoloso.

A d. Defesa requer
o afastamento da qualificadora de motivo fútil, diante da ausência de provas suficientes.

D
a mesma maneira, ficou igualmente demonstrada a incidência da qualificadora prevista no inc. II, do art. 121, §2º do Código Penal, uma vez que, conforme já exposto, a conduta do réu se caracterizou por motivo fútil.

Assim, não há fundamento para a exclusão da qualificadora, pois, estando em consonância com as provas contidas nos autos, foi devidamente reconhecida pelos jurados, sendo inviável a modificação do veredicto popular, sobre risco de violação da competência do Tribunal do Júri, assegurada pela Constituição Federal.

Ultrapassada esta questão, requer
a diminuição da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão e a fixação do regime aberto.

N
a primeira fase da dosimetria, foram consideradas como desfavoráveis as circunstâncias relativas aos
antecedentes
, uma vez que há dois registrados de sentença condenatória: 1) homicídio tentando, comarca de Castelo, data do fato 11/01/2009, trânsito em julgado 08/09/2010, guia de execução nº 125404 e 2) tráfico de drogas, 1ª Vara Criminal de Cachoeiro, data do fato 15/05/2009, trânsito em julgado em 09/04/2013, guia nº 158361 (primeira sendo valorada como reincidência na segunda etapa, e a segunda como maus antecedentes na primeira etapa; e as
circunstâncias
do crime, uma vez que o apelante praticou o crime no âmbito de uma relação amistosa, de suposta confiança, no interior de sua residência, após uma carona da vítima ao acusado.

Nesse sentido, vejo que, na primeira fase, a pena foi exasperada em 04 (quatro) anos acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa de duas circunstâncias.

E, já se destacou no STJ o entendimento no sentido
“não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)”
. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020)

Portanto, a valoração das circunstâncias judiciais não se projeta para o campo dos fatos através de mera operação aritmética, em que são invariavelmente considerados pesos ou frações absolutas para cada uma delas, sendo certo que, no exercício da primeira fase da dosimetria, prevalece a discricionariedade juridicamente vinculada visando a eficiência para fins de prevenção e reprovação, de acordo com a proporcionalidade.

Dessa maneira,

entendo como adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal com base n
os antecedentes e
circunstâncias do crime.
Por isso, man
tenho a pena-base em
16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase,
a atenuante da con
f
issão
espontânea
foi reconhecida e aplicada, sendo compensada com a agravante da reincidência, de movo que não há qualquer ilegalidade na dosimetria da pena.

Na terceira fase, ausentes causa de aumento ou diminuição de pena.

Por isso, mantenho a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Mantenho o regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, "a" do Código Penal, levando em consideração o
quantum
da pena e a reincidência do réu.

No que diz respeito ao pedido de ser concedido o benefício da assistência judiciária gratuita em favor do ora requerente, entendo que tal pleito deverá ser feito perante o Juízo das Execuções Penais.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE
provimento,

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________